Tribunal: STF
Processo: ARE 1451743
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo.



    No Agravo Regimental (Vol. 49), sustenta a parte agravante que na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no ARE 1.421.920/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, o Min. Relator reafirmou a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010. Assim, considerando que, neste caso, trata-se de aposentados com as mesmas pretensões jurídicas, bem como que a Turma Julgadora decidiu recursos iguais com decisões diferentes, resta demonstrada a falta de isonomia das decisões desta SUPREMA CORTE (Vol. 49, fl. 2).



    Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, determinando-se a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010 (Vol. 49, fl. 2-3).



    É o relatório.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe. 6/12/2017).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 9/12/2020).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 1/3/2021).



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à instância de origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente